Tribunal: TCU
Processo: 013.440/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade nos Haveres Financeiros da União para subsidiar a emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis do Ministério da Economia do exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade sobre os Haveres Financeiros da União junto a entes subnacionais, visando subsidiar a emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inciso I, do RITCU, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Fazenda de que a ausência do reconhecimento da obrigação como uma provisão, referente à dedução a ser realizada pela União sobre os contratos de dívida dos Estados ou do Distrito Federal administradas pela STN, conforme estabelecida pelo art. 3o da Lei Complementar 194/2022, gerou distorção de pelo menos R$ 23 bilhões nas demonstrações contábeis do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2022, prejudicando as características qualitativas das informações contábeis previstas no MCASP - 9a Edição e NBC TSP Estrutura Conceitual, em especial a representação fidedigna de obrigações e dívidas financeiras da União; 9.2. considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 1833/2022-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.1.2 e 9.1.5 do Acórdão 1833/2022-TCU-Plenário ; 9.4. comunicar esta decisão ao Ministério da Fazenda e à Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República; e 9.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 016.822/2022-6 , referente à auditoria consolidadora das demonstrações contábeis do Ministério da Economia relativas ao exercício financeiro de 2022.